Tribunal: TJDFT
Processo: 0732814-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0732814-83.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARCELO GUSTAVO SOARES DE SOUZA, THIAGO MENDES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Ao Ministério Público para contrarrazões (ID 53820102). Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 30 de novembro de 2023. Desembargador JAIR SOARES